Tribunal: TCU
Processo: 033.661/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 142023, modalidade Pregão e Uasg 289016 (Objeto: SERVIÇO DE PORTARIA)

Inteiro teor:
Acórdão 639/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Presencial 14/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) utilização de pregão presencial, em preterição ao pregão eletrônico, desacompanhada de justificativa, em afronta a jurisprudência do TCU, notadamente assentada nos Acórdãos 7.897/2022 e 6.441/2011, ambos da 1a Câmara do TCU, e 4.531/2020, 1.584/2016 e 1.099/2010, do Plenário do TCU; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.661/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ezio Jose Raulino Amaral (OAB/PI 3.443) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.